Tribunal: STF
Processo: AI 644334
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   interposto perante órgão jurisdicional incompetente para a sua
   apreciação. 3. Decurso do prazo recursal de cinco dias (CPC, art.
   557, § 1o). Intempestividade. 4. Agravo regimental não conhecido.